Tribunal: TCU
Processo: 029.842/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9604/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 029.842/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Carolina Timoteo Silva Louback (CPF XXX.558.437-XX); Daniel Lima de Magalhaes Bastos Junior (CPF XXX.303.677-XX); Danielle Carvalho de Morais Freitas (CPF XXX.360.447-XX); Diennyfer Diniz Lima (CPF XXX.966.757-XX); Joao Pedro Silveira de Freitas (CPF XXX.797.787-XX); Joao Victor de Lucas Ribeiro (CPF XXX.818.236-XX); Lucas Leite Ferreira (CPF XXX.537.187-XX); Mariana Monteiro dos Santos Alves (CPF XXX.182.927-XX); Vinicius Correa Bueno Pinto dos Santos (CPF XXX.167.577-XX) e Vinicius Fiuza Dias (CPF XXX.934.077-XX). 1.3. Unidade: Comando da Marinha. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.